Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706983-84.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: EVANDRO DA SILVA MAGALHAES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, EVANDRO DA SILVA MAGALHAES D E S P A C H O Trata-se de requerimento do apelante Evandro da Silva Magalhães pelo prosseguimento do feito (ID n. 14122937), ante a informação de que o Recurso Extraordinário n. 905357, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes foi julgado em 29.11.2019, publicado no DJe em 18.12.2019 e transitou em julgado no dia 18.02.2020. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 864 da repercussão geral, homologou o pedido de extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, III, c, do Código de Processo Civil), nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Intimado a se manifestar (ID n. 14143501), o Distrito Federal requereu a concessão de maior prazo (ID n. 14791459). Alega que está providenciando os dados acerca da previsão orçamentária dos reajustes concedidos e que, em razão do grande volume de processos da mesma natureza nos quais precisa se manifestar, necessita um maior prazo para responder. Concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal se manifestar. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator